Tribunal: TJBA
Processo: 8162551-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162551-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZENILDA SANTOS DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CONRADO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por LUZENILDA SANTOS DO ESPÍRITO SANTO e BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A autora alegou abusividade nas cláusulas relativas à taxa de juros em contrato de empréstimo consignado, requerendo sua limitação e repetição do indébito. A sentença limitou os juros à taxa média de mercado (18,21% ao ano), determinou recálculo da dívida e autorizou compensação dos valores pagos a maior com parcelas vincendas. A autora apelou exclusivamente contra essa compensação. O banco, por sua vez, defendeu a legalidade do contrato e a ausência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a compensação de valores pagos indevidamente com parcelas vincendas do contrato; (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada no contrato firmado entre as partes é abusiva a ponto de justificar sua limitação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação com parcelas vincendas não é admissível, à luz do art. 369 do Código Civil, que exige exigibilidade e liquidez da obrigação. A jurisprudência consolidada dos tribunais veda expressamente a compensação com parcelas futuras, por ausência dos requisitos legais para a extinção da obrigação por esse meio.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer mediante depósito ou transferência direta à parte autora, em observância ao art. 876 do Código Civil.

A taxa de juros contratada excede, sem justificativa plausível, a média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando abusividade e desequilíbrio contratual. A limitação imposta à taxa contratual alinha-se à jurisprudência do STJ e do TJ-BA.

O contrato em questão é de adesão, celebrado com parte hipossuficiente, reforçando a necessidade de controle judicial das cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

Diante do improvimento do recurso do banco, majoram-se os honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido em parte. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento:

É juridicamente inadmissível a compensação de valores pagos indevidamente com parcelas vincendas, por ausência dos requisitos legais de liquidez e exigibilidade previstos no art. 369 do Código Civil.

Caracteriza-se como abusiva a taxa de juros que excede de forma significativa a média de mercado à época da contratação, justificando sua limitação judicial com base no CDC e na jurisprudência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8162551-64.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados,
LUZENILDA SANTOS DO ESPÍRITO SANTO e BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO
, na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)